Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-95.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO GENERALIZADA. ÁUDIOS E VÍDEOS. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES. INVIÁVEL. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A responsabilidade civil somente resta caracterizada quando provados a conduta do agente (comissiva ou omissiva), o dano (material ou imaterial) e o nexo causal entre estes.
2 – Não havendo prova cabal de quem realizou ilícito civil que ensejou o dano, julga-se improcedente a pretensão reparatória.
3 – Negado provimento ao recurso.